Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0732139-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXPO PAINEIS LTDA - ME, LUCIANA FERREIRA DE MORAIS 82885451149 IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por EXPO PAINEIS LTDA-ME e SETHA MIDIA EXTERNA - ME contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ação do “DF legal” na retirada de outdoors e equipamentos de publicidade de algumas Regiões Administrativas do Distrito Federal, sob a alegação de falta de licenciamento para instalação e inexistência de plano diretor para o local. Noticiam os Impetrantes que o conjunto probatório comprova inequivocamente todo excesso da Administração Pública na remoção dos equipamentos de publicidade, sem, até mesmo, fazer a devida notificação. Afirmam que a sua atividade empresarial é protegida pela Constituição Federal (artigo 170) e que as Leis Distritais no 3.035 e 3.036, ambas de 2002, tratam da necessidade de observância de requisitos legais, principalmente, no que concerne ao licenciamento. Argumentam que “sempre buscou manter todas as suas autorizações em perfeita consonância com a legislação vigente, nunca se furtou a prestar toda documentação técnica exigida pelos órgãos competentes” e que não é razoável a “retirada pontuais de engenhos publicitários sem que seja ao menos oportunizado a análise processual protocolada ou ainda que se faça valer o contraditório e a ampla defesa, presando assim pelo princípio da boa-fé (Num. 49756822 – Pág. 8/9). Aduzem que não ocorreu qualquer das hipóteses que ensejam a aplicação de penalidades como o cancelamento do licenciamento ou a remoção retirada dos meios de propaganda e que, ao contrário, atuam proativamente para “sempre manter a regularidade dos engenhos publicitários, conforme extratos dos termos de autorização de uso anexados ao presente Mandado de Segurança” (Num. 49756822 – Pág. 10). Discorrem sobre as remoções alegando que “seria de bom alvitre, caso não ofendesse a estrita via do writ, que fosse questionado quais as razões que fundamentaram o mapeamento e retirada de apenas alguns desses outdoors específicos, já que a arrastada ou as vezes inerte análise processual, desprivilegia alguns administrados em detrimento de outros que conseguem aprovação, ferindo de morte o princípio da isonomia” (Num. 49756822 – Pág. 11). Asseveram que o “é a morosidade na análise, as negativas infundadas nos processos administrativos e as ações inopinadas de retiradas dos engenhos públicos, sem que seja, por vezes, oportunizado ao interessado, que se manifeste ou apresente as modificações solicitadas em empreendimentos que possuem exploração há décadas” (Num. 49756822 – Pág. 11). Dizem que, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, têm o direito de receber informações de seus interesses, sendo-lhes assegurados o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder. Argumentam que no caso está demonstrada a possibilidade de ser causado prejuízo para os Impetrantes, uma vez que a remoção dos outdoors “representa um efetivo dispêndio à atividade econômica da empresa, ferindo assim ao princípio da livre iniciativa esculpido na Carta Magna de 1988” (Num. 49756822 – Pág. 13). Defendem a necessidade da concessão de liminar, tendo em vista que “A continuidade nas ações de derrubada dos engenhos publicitários traz severos prejuízos financeiros à empresa e à subsistência de seus sócios e colaboradores diretos e indiretos, causando assim danos irreparáveis ao impetrante, visto que, são demolidos, inutilizando os engenhos”, bem como que há o “risco de perecimento de direito, os excessos e danificação dos equipamentos (engenhos/outdoors) continuam, necessitando da análise do plantão judiciário, para suspender tais abusos até a manifestação da autoridade coatora” (Num. 49756822 - Pág. 13). Por fim, afirmando que “o ato impugnado causa lesão a direito líquido e certo do impetrante, já que se encontra hábil a exercer as atividades publicitarias, protocolando, inclusive, diversos requerimentos solicitando a análise dos pedidos de licenciamento para a prática da sua atividade laboral”, requer a concessão de liminar inaudita altera pars para o fim de se determinar “que seja a secretaria requerida, oficiada para cercear todas as atividades de retiradas/demolição dos engenhos publicitários no território desta Capital Federal ou ao menos as do Impetrante,” (Num. 49756822 – Pág. 15). No mérito, requerem que seja “julgada totalmente procedente a presente ação mandamental, consolidando definitivamente a medida liminar, por certo previamente deferida, CONCEDENDO A SEGURANÇA DEFINITIVA para preservação do direito líquido e certo do Impetrante, ao final do deslinde do presente feito, atribuindo a suspensão das atividades de retirada ou demolitórias dos engenhos publicitários, até que sejam adotadas medidas administrativas que oportunizem aos interessados a se cadastrarem e efetivarem suas atividades econômicas de forma que não permita entendimento dúbios, ausência legislativa, morosidade administrativa ou interesses pessoais que fundamentem a ações nocivas e arbitrarias aos seus administrados” (Num. 49756822 – Pág. 16). Custas recolhidas (Num. 49756832 e 49756833). A petição inicial veio instruída com os documentos de ID Num. 49756823 a 49756831 e 49756834 a 49756851. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a presença do requisito da relevância dos fundamentos, tendo em vista que, pelos documentos colacionados aos autos, não foi demonstrado que se trata de propaganda instalada em área pública de algumas Regiões Administrativas do Distrito Federal com a devida autorização do Poder Público, mas, pelo contrário, ao que tudo indica, a operação do DF Legal na remoção de “engenhos de publicidade”/outdoors visa a coibir a instalação de propagandas sem a devida autorização administrativa, o que encontra amparo na Lei Distrital no 3.036/2002, que dispõe sobre o Plano Diretor de Publicidade das Regiões Administrativas de algumas regiões administrativas do Distrito Federal. Com efeito, a Lei Distrital no 3.036/2002 estabelece em seu art. 1o que “O Plano Diretor de Publicidade é o instrumento básico que orienta a instalação dos meios de propaganda nas Regiões Administrativas do Gama – RA II, Taguatinga – RA III, Brazlândia – RA IV, Sobradinho – RA V, Planaltina – RA VI, Paranoá – RA VII, Núcleo Bandeirante – RA VIII, Ceilândia – RA IX, Guará – RA X, Samambaia – RA XII, Santa Maria – RA XIII, São Sebastião – RA XIV, Recanto das Emas – RA XV, Riacho Fundo – RA XVII, Águas Claras – RA XX, Riacho Fundo II – RA XXI, Varjão – RA XXIII, SCIA/Estrutural – RA XXV, Sobradinho II – RA XXVI, Itapoã – RA XXVIII, SIA – RA XXIX, Vicente Pires – RA XXX e Arniqueiras – RA XXXIII. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei 7059 de 05/01/2022)”. O inciso I do artigo 43, da Lei em referência, por sua vez, “estabelece que nenhum meio de propaganda poderá desrespeitar os parâmetros definidos nesta lei”, e seu artigo 56 dispõe que “Os meios de propaganda em área pública, de que trata esta Lei, só podem ser instalados após a obtenção de licenciamento no órgão competente, salvo disposição expressa em contrário contida nesta Lei”. Pois bem. Prevista a necessidade de licenciamento a mesma lei disciplina as infrações e penalidades para as hipóteses de descumprimento da norma. O art. 76 da mencionada Lei 3036/02 estabelece que os responsáveis por inobservância aos preceitos legais sofreram sanções administrativas consistentes nas seguintes penalidades, vejamos: “Art. 76. Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e sua regulamentação serão punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, com as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - cancelamento do licenciamento; IV - determinação de retirada do meio de propaganda; V - apreensão do meio de propaganda; VI - demolição do meio de propaganda; VII - cancelamento do alvará de funcionamento do infrator.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição do meio de propagada imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o art. 95 prevê a demolição total ou parcial do meio de propaganda, sendo certo que, nos termos do § 2o, “Caso o infrator não proceda à demolição no prazo estipulado, esta será executada pela Administração Regional em até quinze dias, sob pena de responsabilidade”. Ressalte-se que não há nem mesmo alegação dos Impetrantes acerca da existência de licenciamento para a instalação dos meios de propagandas em questão, já que a linha argumentativa se desenvolve nas alegações de situação consolidada e de desproporcionalidade da medida em razão da omissão da Administração na concessão de licenciamento por não haver Plano de Ocupação para as Regiões Administrativas, nos termos dos artigos 45 e 47 do Decreto no 29.413/2008, que regulamenta a Lei no 3.036/2002. Tais alegações não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos questionados e de obstar o exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Assim, não havendo comprovação de que os Impetrantes tenham instalados os “engenhos de publicidade” com a devida licença exigida por lei, não há como garantir, em tutela de urgência, que a Administração Pública se abstenha de realizar o dever legal de fiscalizar a higidez das propagandas espalhadas pelo Distrito Federal, em virtude do poder de polícia que lhe é conferido, ainda mais quando, no caso, tudo indica que se cuida outdoors instalados em áreas públicas, o que se infere dos vídeos e fotos colacionados pelos próprios Impetrantes (Num. 49756851, 49756852, 49756855, 49756853 e 49756854). Ademais, tudo leva a crer tratar-se de instalação de outdoors em área pública sem a necessária autorização administrativa. Ademais, a princípio, as Impetrantes foram devidamente para regularizarem ou retirarem alguns engenhos publicitários, sob pena das cominações legais pertinentes, tendo eles exercido o seu direito de defesa (Num. 49756837 - Págs. 1, 15 a 26, 49756838, 49756839, 49756840, 49756841, 49756842 a 49756844, . 49756845 – Pág. 1/2). Dessa forma, sem pretender esgotar o debate em torno da controvérsia e sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ pelo Órgão Colegiado, numa análise perfunctória, entendo que a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Mandamus, o eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Retifique-se a autuação quanto à segunda Impetrante para fazer constar SETHA MIDIA EXTERNA ao invés de sua representante legal, LUCIANA FERREIRA DE MORAIS. Brasília - DF, 06 de agosto de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista